Tribunal: TJSP
Processo: 1081042-14.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Insurgência da empresa ré contra sentença de procedência. Irresignação que prospera em parte. Não evidenciada a adesão da autora a serviço da ré, denominado "Sem Parar", consistente em pagamento automático em estabelecimentos conveniados, tais como pedágios, estacionamentos e postos de combustíveis. Ausência de contrato

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Insurgência da empresa ré contra sentença de procedência. Irresignação que prospera em parte. Não evidenciada a adesão da autora a serviço da ré, denominado "Sem Parar", consistente em pagamento automático em estabelecimentos conveniados, tais como pedágios, estacionamentos e postos de combustíveis. Ausência de contrato assinado pela demandante, bem como de gravação telefônica que provasse a efetiva aquisição por ela de qualquer serviço da ré. De rigor a declaração de inexigibilidade dos débitos indicados na exordial. Embora indevida a inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes, relacionada à dívida cobrada pela requerida, o pleito de indenização por danos morais não comporta acolhimento. Ao tempo da propositura da ação, existiam, no cadastro de proteção ao crédito, registros anteriores à inscrição do débito ora impugnado. Aplicação da Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido. Sucumbência recíproca, com observância à gratuidade da justiça deferida à autora. Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.